Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que facultou a emenda à inicial em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LAURA JANE DA SILVA DE ARAÚJO. Requereu o provimento “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.”. Preparo regular sob ID 36631029. Não houve pedido liminar. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de ID n. 126316735 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator